Tribunal: TJDFT
Processo: 0763145-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REQUISITOS DO ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades dos alimentados e nas possibilidades do alimentante. O artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade.

2. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.

3. Verificado o comprometimento da subsistência do apelante mediante os documentos apresentados, forçoso reduzir a fixação dos alimentos, de forma não excessiva, atendendo-se a razoabilidade, sem prejuízo de posterior reavaliação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.